Tribunal: STF
Processo: ARE 1584346
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O presente agravo (eDoc 66), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Ferrovia Transnordestina Logística S/A contra a decisão (eDoc 59) que não admitiu o recurso extraordinário (eDoc 55), fundamentando-se na incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF e na ausência de violação direta à Constituição, por exigir interpretação prévia de norma infraconstitucional.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. O objeto do recurso extraordinário repousa em decisão que declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação ajuizada por Ferrovia Transnordestina Logística S/A., dada a ausência da União e de entidade autárquica ou empresa pública como autora, ré, assistente ou oponente na relação jurídica processual. Eis, a propósito, o seguinte excerto da ementa do acórdão impugnado:

[...]
5. A presente demanda foi proposta pela Ferrovia Transnordestina Logística, pessoa jurídica de direito privado, em face de particular . De acordo com as informações dispostas nos autos, a União, a ANTT e o DNIT expressamente manifestaram falta de interesse em integrarem a lide, razão pela qual não remanesce, na relação processual originária, nenhuma das pessoas jurídicas elencadas no art. 109, inc. I, da Constituição, afastando, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda de origem.
[...] 

Na decisão que inadmitiu o extraordinário, restou consignado o seguinte: 

[...]
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do acordão recorrido quanto à incompetência da Justiça Federal , seria necessário analisar a questão à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF.
[...] 

Na peça de agravo, a recorrente insiste no argumento de que a União e o DNIT têm interesse jurídico na controvérsia submetida ao Poder Judiciário. Neste diapasão, afirmam que “não é facultado à União e ao DNIT dispor da vontade, mas devem agir administrativamente, em concordância com os princípios regentes da Administração Pública para melhor curarem e zelarem pelo direito de propriedade que possuem”.

Pois bem.

Não se pode concluir pela existência de interesse jurídico da União e do DNIT - mais ainda porque já afirmaram, a União e o DNIT, não o terem - sem nova incursão nos fatos e nas provas coligidas aos autos. Incide à especie, portanto, o óbice da Súmula n. 279/STF, tal como corretamente se fez assentar na decisão de inadmissibilidade do extraordinário.  

Para além disso, tenho como inadmissível o agravo, porquanto não refutados os fundamentos do ato decisório de inadmissão do apelo extremo, o que atrai a incidência da Súmula n. 287 da Súmula/STF.

3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.

Ademais, advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente